Tribunal: TJES
Processo: 0003150-79.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003150-79.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON DE ALMEIDA RAMALHETE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003150-79.2023.8.08.0035

APELANTES: ANDERSON DE ALMEIDA RAMALHETE, ADENILTON DE JESUS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR PROVA ILÍCITA REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA PARA ABORDAGEM POLICIAL E BUSCA VEICULAR. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
PRELIMINAR.
A abordagem e a revista veicular foram justificadas pela fundada suspeita, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal. O contexto em que os réus foram encontrados — madrugada, dentro de um veículo estacionado em local conhecido por guerra entre facções e tráfico de drogas — legitima a busca policial, reforçada pelo encontro de drogas no veículo.
PRELIMINAR REJEITADA.

2.
MÉRITO.
A materialidade do crime está comprovada pelo laudo químico e pelo auto de apreensão das drogas (15 buchas de maconha, 4 pedras de crack e 7 pinos de cocaína). A autoria está comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, que identificaram a posse das drogas pelos réus,
em contrapartida, destacou-se a
ausência de explicações verossímeis dos apelantes sobre a origem das substâncias
e o motivo de estarem no local da abordagem
.

3.
A desclassificação da conduta para posse de drogas para uso pessoal não se sustenta, pois a quantidade, variedade de drogas e o contexto da apreensão (horário, local de intenso tráfico, presença de dinheiro fracionado) indicam mercancia, e não consumo pessoal, conforme art. 33 da Lei nº 11.343/06.

4. A pretensão de Anderson de aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) é rejeitada, uma vez que à época da sentença já possuía condenação criminal transitada em julgado, o que afasta o requisito de primariedade, impedindo a concessão da benesse conforme § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5
.
Recursos
im
providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003150-79.2023.8.08.0035

APELANTES: ANDERSON DE ALMEIDA RAMALHETE, ADENILTON DE JESUS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO - PRELIMINAR

Preliminarmente
, a defesa
de ADENILTON
DE JESUS SANTOS
sustenta
a nulidade da condenação decorrente de prova ilícita,
por não ter sido respeitada a legislação aplicável à busca veicular
e os parâmetros estabelecidos na jurisprudência pátria.

T
odavia, analisando os autos, verifico que a busca
ocorreu conforme o disposto n
o
art. 244 do Código de Processo Penal
, que autoriza a busca pessoal ou veicular quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de drogas ou outros objetos ilícitos.

N
o caso vertente, é de se destacar que a abordagem e
a
revista veicular não foram lastreadas por mero tirocínio dos agentes policiais, mas sim pelo fato

dos réus estarem,
durante a madrugada,
dentro de um veículo,
parado
em um local em que estava ocorrendo
guerra entre facções rivais, sendo que dias antes diversas ruas foram interditadas por barricadas e, naquele mesmo local,
no dia anterior,
fora apreendido uma motocicleta com restrição de furto/roubo
,
evidenciando fundada suspeita da posse de objeto ilícito, o que inclusive, fora
con
firmad
o, após a abordagem,
com o encontro de substâncias entorpecentes no interior do veículo
em que estavam os apelantes
.

Diante de tal contexto,
verifica-se que os elementos prévios à abordagem revelam-se suficientes para justificar a medida, restando evidenciada a razoabilidade apta
a
justificar a excepcionalidade da revista veicular ocorrida posteriormente.

Sobre o tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. BUSCA DOMICILIAR. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A busca pessoal, à qual se equipara a busca veicular, é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.

2. No caso, verifica-se a existência de fundadas razões para a busca pessoal no paciente, uma vez que os policiais estavam realizando patrulhamento em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram três indivíduos parados em frente a uma residência, tendo um deles empreendido fuga para o interior do imóvel ao visualizar a guarnição policial. Assim, os policiais se aproximaram e, diante de forte odor de maconha, realizaram a revista pessoal no paciente e em um dos corréus, indo também atrás do outro corréu que havia corrido.

3. De tal modo, referido contexto revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Portanto, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial.
(...)
(AgRg no HC n. 920.543/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Arrimado nas considerações ora tecidas, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recursos de Apelação Criminal interpost
os

p
or

ADENILTON DE JESUS SANTOS E ANDERSON DE ALMEIDA RAMALHETE

em face da r. Sentença (
link no
Id.
95
31317
,
vol. 0
3
, pp.
109/124
)
, proferida
pelo Juízo
de Direito
da
6
ª Vara Criminal
de
Vila Velha
/
ES
,
por meio da qua
l

fora
m
condenad
o
s

pela prática do crime previsto no
artigo 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06
,
à
s

seguintes
pena
s:

- Adenilton em 5 (cinco)
anos e
10
meses de reclusão
,
em regime inicial fechado, e
500 (quinhentos)
dias-multa
.

-
Anderson: 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e
500 (quinhentos)
dias-multa
.

Nas razões recursais
(id.
95
31317
, vol. 04, pp. 122/124)
, a defesa do apelante
Adenilton de Jesus
pleiteou a
desclassificação do crime
de tráfico de drogas para o delito previsto no
artigo 28 da Lei nº 11.343/06
, argumentando que as substâncias apreendidas eram destinadas a seu uso pessoal.

A defesa de Anderson de Almeida, em suas razões (id. 10054840), pretende sua
absolvição
, sob o argumento de ausência de provas da
autoria delitiva
. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta
para o delito de
posse de drogas para uso próprio
(art. 28 da Lei nº 11.343/06). Em última hipótese, busca a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33
da mesma lei
,
na fração máxima
.

Contrarrazões
do Ministério Público (
Id
s
.
9531320 e 10383598
), pugnando pelo desprovimento do
s
recurso
s
.
No mesmo sentido, o P
arecer
ministerial
(Id.
10
430048
)
.

No que tange aos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia que,
n
o dia
25 de abril de 2023
,
por volta das 3h58min,
policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no Bairro
João Goulart
, em Vila Velha/ES, devido à ocorrência de disputas entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas na região. Durante a ronda, os policiais avistaram um veículo
VW/Gol branco
, com a porta entreaberta, no qual estavam
Adenilton de Jesus Santos
e
Anderson de Almeida Ramalhete
. Ao realizarem a abordagem, os agentes encontraram, no interior do veículo, uma pochete contendo
15 buchas de maconha
,
4 pedras de crack
e
7 pinos de cocaína
, além de dinheiro fracionado.

D
evidamente processad
o
s
,
o s ré u s fora m condenad o s
pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa
do réu Anderson
alega que não existem provas suficientes para a condenação,
em especial, porque
o réu negou seu
envolvimento com tráfico de
substâncias ilícitas
e
que apenas possuía pequena quantidade de drogas em sua residência para consumo pessoal
.
Assim, pleiteia sua absolvição ou, subsidiariamente,
a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

O réu Adenilson também pretende a desclassificação de sua conduta para a posse de
entorpecentes
para consumo próprio.

Extrai-se dos autos que a

materialidade

está

comprovada especialmente pelo
Auto de Apreensão

(
Id.
9531317
, vol. 0
1
,
pp.
44
) e pelo
Laudo de Exame Químico

(
Id.
9531317
, vol. 0
3
,
pp.
49/50
), que atestaram a apreensão d
as seguintes
substâncias entorpecentes
:

1) 15 unidades de maconha,
com massa total de
1
8,4
g (
dez
oito
gramas
e
quatro
decigramas
);

2
)
4 pedras de “crack”
, com massa total de
0,8
g (
oito
decigrama
s
);

3
)
7 pinos de cocaína
, com massa total de
13,3
g (
treze
grama
s
e
três
decigramas
).

Em relação à
autoria
,
restou igualmente comprovada
quanto aos dois réus
, conforme se verifica d
a prova testemunhal,
colhid
a
em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas pelos
militares
responsáveis pela prisão do recorrente.

O
Policial Militar Fábio Henrique Telles Kohler
narrou, em juízo, que ele e sua guarnição estavam realizando patrulhamento na região do bairro
João Goulart
, conhecida pela intensa atividade de tráfico de drogas e confrontos entre facções rivais. Durante o patrulhamento, avistaram um veículo
VW/Gol branco
com a porta entreaberta, estacionado em uma rua deserta. Os policiais, ao se aproximarem, perceberam que
Adenilton de Jesus Santos
estava no banco do motorista e
Anderson de Almeida Ramalhete
no banco traseiro. Diante dessas circunstâncias, os policiais realizaram a abordagem pessoal dos acusados, mas nada de ilícito foi encontrado com eles. Contudo, ao revistarem o interior do veículo, localizaram uma pochete no assoalho contendo as substâncias entorpecentes
apreendidas.

O depoente também destacou que, na ocasião, os réus permaneceram em silêncio quando questionados sobre a propriedade das substâncias ilícitas. Ele também relatou que a guarnição estava naquela localidade devido a uma disputa pelo controle do tráfico de drogas, com barricadas sendo instaladas por traficantes nas ruas para impedir a circulação de viaturas, o que reforça o contexto de tráfico na região.

Corroborando o relato de seu colega, o
Policial Militar Benedicto Intra de Oliveira
afirmou que, ao realizar buscas no veículo, encontrou
os entorpecentes
escondid
o
s debaixo do banco. Ele lembrou que os acusados estavam no carro em uma rua deserta, num contexto de guerra entre facções pelo domínio do tráfico local. O policial enfatizou que o comportamento dos acusados — estarem em um carro com a porta entreaberta durante a madrugada e num local de confronto recente — gerou fundada suspeita, justificando a busca veicular.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Em contrapartida,
a versão do
s
réu
s
possui contradições
e
sem
respaldo em outra
s
provas, o
que
perde credibilidade quando comparado aos demais elementos probatórios presentes nos autos
.

Nesses termos, ressalto que Adenilson de Jesus, no depoimento inquisitorial (Id. 9563595, vol. 01, pp. 18/19), alegou que estava dentro do veículo apenas para fumar um cigarro de tabaco e negou a propriedade das drogas encontradas.

Já em juízo, ambos os réus afirmaram que estavam no veículo junto com uma menina e aguardavam outra moça chegar para irem de Uber a um motel, justificando que lá consumiriam juntos as substâncias ilícitas apreendidas.

Ocorre que
a
versão de que
havia uma terceira pessoa no local da abordagem e
aguardavam uma
outra
não foi corroborada por nenhuma evidência ou testemunho independente, fragilizando ainda mais a narrativa dos réus.
Além disso, considerando o horário e o local em que foram abordados, tal versão não demonstra razoabilidade e verossimilhança.

As contradições nas declarações dos apelantes, somadas aos depoimentos firmes e complementares dos policiais, que esclareceram o cenário da abordagem e das apreensões, indicam de forma clara a propriedade de ADENILTON e ANDERSON quanto às drogas apreendidas, corroborada pelos demais elementos colhidos.

Assim, estabelecida a premissa de que
o
s
apelantes

era
m

proprietário
s

d
e toda
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para
o
consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Ademais,
n
o intuito de auxiliar o julgador
n
a tarefa
de identificar o mero usuário
, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Saliento, por fim, que as figuras do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a alegação de uso de entorpecentes não é suficiente para afastar, por si só, a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

No presente caso,
a
variedade e a
quantidade
de drogas apreendidas, conjugada com
as
circunstâncias da apreensão
–
local da abordagem de intenso tráfico, horário da abordagem, apreensão de notas fracionadas, o concurso de pessoas e ausência de
apreen
são de instrumentos de consumo de drogas

– revela que
os entorpecentes apreendidos
era
m
destinad
os
a
o comércio ilícito, valendo ressaltar que a conduta de “
t
razer consigo
”
é
descrita
no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
e podem se subsumir à conduta do
s
apelado
s
.

Nesse sentido,
cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
reflete exatamente as circunstâncias dos presentes autos, onde a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas, associadas ao contexto de flagrante, indicam a mercancia
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese de violação de domicílio não foi objeto do recurso de apelação, não tendo sido, portanto, apreciada pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, não debatido o tema pela Corte de origem, é firme o entendimento de que fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021).

3.
No que se refere à tipificação da conduta como crime de tráfico, não obstante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, a Corte de origem entendeu que foi suficientemente comprovada a prática do delito mencionado, a partir do conjunto probatório produzido nos autos, sobretudo a prova testemunhal produzida,
de forma que alcançar conclusão diversa demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em habeas corpus.

4. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. (AgRg no RHC n. 164.509/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 861.764/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Portanto, após analisar as provas dos autos, restou suficientemente comprovado que Anderson e Adenilton praticaram atos de mercancia de drogas na data dos fatos, motivo pelo qual os pleitos absolutório e desclassificatório
não prospera
m
.

Passo à análise do pedido
do réu ANDERSON
de incidência da benesse do tráfico privilegiado.

Na sentença
deixou-se de aplicar a benesse “
haja vista que o acusado é possuidor de outras ações penais incurso”,
o que, de fato, afronta
ria
o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 1139, segundo o qual
“é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.

Entretanto, como bem destacado nas contrarrazões e parecer ministerial, o apelante, à época da sentença, já possuia condenação transitada em julgado, desde 30/6/2023, por receptação, nos autos
nº 0013728-72.2021.8.08.0035
(id.
95
31317
, vol. 03, pp. 13/18
).
Além disso, evidenciado que
já respond
eu

a
procedimento para apuração de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, com aplicação de MSE de liberdade assistida c/c prestação de serviços à comunidade,
nos
autos nº 0018512-34.2017.8.08.0035 e 0029310-20.2018.8.08.0035
(id.
95
31317
, vol. 03, pp. 19/20
).

Assim,
a par de não ter sido aplicada a agravante da reincidência, o que não é possível neste momento pela vedação ao
reformatio in pejus,
reconheço que à época da sentença o apelante ANDERSON era reincidente,
e,
conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a reincidência do paciente é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a ausência de primariedade, inexistindo ilegalidade a ser sanada nesse ponto
”
(AgRg no HC n. 792.411/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).
Portanto, sem razão para reforma.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)